Tribunal: STF
Processo: ARE 1535402
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos Voitech interpõe agravo (eDoc 603), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 587) que, aplicando os Temas n. 339 e 660, negou seguimento ao recurso extraordinário; e, fundamentando-se na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 567) manejado em face de acordão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc 472) cuja ementa transcrevo a seguir:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. VALEC. CERCEAMENTO DE DEFESA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL. AGENTES DA RFFSA. EQUIPARAÇÃO.



    1. Correta a fundamentação da sentença, no sentido de que a pretensão de reintegração da parte autora nos quadros da VALEC envolve matéria nitidamente de alçada da Justiça do Trabalho, pois a empresa apenas contrata trabalhadores vinculados ao regime geral (CLT). 



    2. Ao juiz, destinatário da prova, cabe decidir, fundamentadamente, acerca da pertinência de sua realização. No caso concreto, o magistrado, acertadamente, reputou dispensável a produção das provas pretendidas, tendo em vista o objeto do feito, e julgou antecipadamente o mérito.



    3. A alegação de nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, falta de fundamentação e julgamento contrário às provas colhidas não prospera neste caso concreto, haja vista que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos da peça inicial e contestação. O Juízo a quo de fato analisou os argumentos e documentos. Esclarecido o suficiente para decidir, expressou a sua compreensão sobre o ocorrido.



    4. O requerente não possuía qualquer vínculo legal estatutário, de sorte que não amparado pelo art. 19 do ADCT. A demissão/aposentadoria objeto do presente feito, quando presente a condição de empregado regido pela CLT, deu-se de acordo com a lei vigente à época, pelo que se constituiu ato jurídico perfeito, não podendo ser reconhecida a validade da pretensão. Precedente da Corte. 



    5. Na entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, pelo fenômeno da recepção, o autor não podia ser enquadrado como servidor público - porque o art. 19 do ADCT não abrangera os empregados de sociedades de economia mista, mas apenas os admitidos sem concurso para cargos ou funções públicas.



    Em suas razões, Luiz Carlos Voitech alega inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária; e, no recurso extraordinário - deduzido em 183 (cento e oitenta e três laudas (eDoc 567 - ID: b08f8af1 - petição 26.224/2025) -, Luiz Carlos Voitech aduz, em síntese, ter havido frontal violação de diversos dispositivos constitucionais referentes à nulidade da fundamentação, ao cerceamento de defesa, à fixação da competência jurisdicional da justiça federal e ao cabimento da pleiteada reintegração.



    É o relatório. Decido.



    2. Manifesta a incognoscibilidade do agravo quanto ao capítulo da denegação de seguimento ao recurso extraordinário fundada nos Temas 339 e 660, ambos da repercussão geral.



    A decisão denegatória, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é impugnável por meio de agravo interno a ser dirigido à própria Corte de origem, daí ressaindo grosseiro - e sequer passível de fungibilidade - o erro na interposição, quanto àquele tópico, do agravo amparado no art. 1.042 do CPC. Nesse sentido, entre tantos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.278.664, minha relatoria; ARE 1.190.631 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.232.810, ministro Roberto Barroso; ARE 1.236.347, ministro Gilmar Mendes.



    Portanto, não conheço do agravo nessa parte.



    Quanto à parte conhecida do agravo, dou-lhe provimento, pois a matéria impugnada se reveste de natureza eminentemente de direito e, ademais, apresenta natureza constitucional, conforme adiante se verá.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    A sentença, mantida pelo Regional Federal, julgara improcedente o pedido mediante o qual se pretendia assegurar a reintegração do autor ao cargo de policial ferroviário federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 19 do ADCT se limita aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional, não se estendendo a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista - como na hipótese dos autos.



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário fixou as seguintes teses (RE 716.378, Tema 545):



1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder Público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado.



2. A estabilidade especial do art. 19 do ADCT não se estende aos empregados de fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público.



    Destaco, ainda, que o Mandado de Injunção 545, ministro Ilmar Galvão, decidiu que a previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal não gera direito subjetivo à investidura automática de ex-empregados da RFFSA, tampouco impõe obrigação direta ao Judiciário de implementar o órgão. A propósito, transcrevo a corresponde ementa:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 144, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMPREGADOS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ENSEJAR A IMPETRAÇÃO. 



    A previsão constitucional da criação da Polícia Ferroviária Federal, pelo dispositivo sob enfoque, não implica o direito dos mencionados empregados a serem investidos nos cargos de tal carreira, simplesmente por desenvolverem atividades similares às que serão atribuídas aos policiais ferroviários federais. 



    Situação em que não se evidencia direito cujo exercício esteja sendo obstado por falta de regulamentação. 



    Mandado não conhecido.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, conheço em parte o recurso extraordinário com agravo; e, na parte conhecida, dou-lhe provimento e, passando à análise do recurso extraordinário, negar-lhe provimento.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente